Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-44.2023.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-44.2023.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: P S S ROCHA INDUSTRIA DE CAL E ARGAMASSA e outros

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação Cível.
Embargos à Execução. Afastada a preliminar de nulidade da citação sustentada pelo recorrente. Note-se que o Magistrado
a quo
agiu acertadamente ao rechaçar tal tese, pois que a correspondência fora efetivamente encaminhada para o endereço de funcionamento indicado pelo próprio executado em seu cadastro fiscal, em observância ao quanto estatui o art. 8º, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, portanto. Ademais, a carta fora efetivamente entregue no referido endereço e coletado o ciente de quem a recebeu, não tendo havido recusa, razão pela qual não há que se falar em invalidade do ato sob comento. No mérito, c
umpre analisar que a
controvérsia estabelecida nos autos versa sobre a execução fiscal de supostos
encargos excessivos, pois que o embargante entende ser exorbitante o valor da multa imposta por infrações à legislação tributária. O Magistrado
a quo
foi preciso ao rejeitar os Embargos à Execução, na medida em que a inicial não foi instruída com a memória de cálculo e a indicação do valor que o embargante/apelante entende devido. Forçoso reconhecer que o embargante alega excesso na execução sem, entretanto, declarar o valor que entende devido, ou mesmo apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que acaba por acarretar a rejeição dos embargos à execução ofertados, conforme estatui o art. 917, § 3º e 4º, do CPC, razão pela qual não merece retqoues o julgado hostilizado. Precedentes da Corte Superior. Não há qualquer reparo a ser feito na sentença impugnada, pelo que a presente apelação não merece provimento, devendo o julgado vergastado ser mantido em sua totalidade.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8000581-44.2023.8.05.0134, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante,
P S S ROCHA INDUSTRIA DE CAL E ARGAMASSA e outros,
e, como Apelado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA